Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR COISA JULGADA. AÇÃO INDIVIDUAL NÃO SUSPENSA OPORTUNAMENTE E DESISTÊNCIA REQUERIDA TARDIAMENTE. PREVALÊNCIA DA DEMANDA INDIVIDUAL SOBRE A COLETIVA. PRECEDENTES. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA.

1. Cientes os autores da ação individual quanto à ação coletiva proposta em seu favor, se não suspensa oportunamente a demanda individual, ou impossibilitada a sua desistência porque requerida após a prolação de sentença meritória no processo individual e transitada em julgado a proferida na ação coletiva, a coisa julgada formada na individual prevalece sobre a decisão proferida no processo coletivo (inteligência do art. 104 do CDC).

2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais. Devem os honorários ser arbitrados conforme o disposto nos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil.

3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a “repartição do julgamento” a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, e cabe ao vencido, nesse ponto, arcar com os honorários advocaticios de sucumbência, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão.

4. As normas concernentes à verba honorária sucumbencial revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes.

5. Recurso conhecido e não provido.